Tribunal: TJDFT
Processo: 0742549-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742549-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CLEITON QUINTINO DA ROCHA APELADO: CLEITON QUINTINO DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Distrito Federal contra de Cleiton Quintino da Rocha, em face da sentença (ID 40014091) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF. O apelado apresentou contrarrazões (ID 40014114), bem como recurso adesivo (ID 40014115), acompanhado de preparo (ID 40014116). Nos termos do art. 997, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões à apelação adesiva, no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2022 19:07:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador